Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-15.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003249-15.2023.8.11.0046.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO- ENERGIA ELÉTRICA- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COM RESTITUIÇÃO DE VALORES- EDIFICAÇÃO DE REDE ELETRICA CUSTEADA PELO CONSUMIDOR-GASTOS EFETIVADOS- DEVER DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL- RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, no importe de R$ 17.953,64 com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação com abatimento dos valores administrativos devidamente pagos, conforme id 143284761” a título de danos materiais, em decorrência da ausência de ressarcimento despesas havidas com a implantação da rede elétrica na propriedade rural da parte recorrida.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Considerando que o autor apresentou fato constitutivo de seu direito, e que a ré não se desincumbiu do ônus de prova de fato extintivo ou modificativo, não tendo apresentado qualquer documento nos autos para comprovar as alegações, impõe-se a procedência do pedido. Quanto aos custos pela obra, é ônus da requerida custear integralmente as obras de extensão da rede de energia elétrica até a residência do autor.Ademais, a construção da rede de distribuição, até o ponto de entrega ao usuário, é de responsabilidade da concessionária, segundo dispõem os artigos 14 e 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL.Destarte, inexiste motivo para embasar a negativa da prestação gratuita do serviço público reclamado pelo autor, já que sua propriedade não era abastecida pelo serviço de energia fornecido pela ré, enquadrando-se na regra prevista no artigo 40 da mesma resolução:Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: I mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.Nessas circunstâncias, vislumbro ser inegável o direito do requerente de obter, sem ônus, a instalação da rede para fornecimento de energia elétrica em caráter permanente e contínuo ao seu imóvel rural, mediante pagamento de tarifa mensal de consumo.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PROPRIEDADE RURAL. PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE. TRANSFORMAÇÃO DE REDE MONOFÁSICA EM TRIFÁSICA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS RECONHECIDOS. 1. A teor do que estabelece o artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 2. O serviço público de fornecimento de energia elétrica, tanto em áreas urbanas como rurais, é considerado essencial, conforme se depreende pelo disposto na Lei no 7.783/89. 3. O Decreto n. o 4.873, de 11 de novembro de 2003, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n. o 10.438, de 26 de abril de 2002, criou o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica, para propiciar o fornecimento de energia elétrica à população do meio rural. 4. É responsabilidade da concessionária a realização das obras necessárias ao fornecimento da rede de energia elétrica para a propriedade rural. 5. Logo, não cabe a concessionária cobrar pela execução da obra de expansão da rede de energia elétrica para aumento de carga, tendo em vista a sua responsabilidade, conforme estabelece a legislação supracitada e o entendimento jurisprudencial. 6. Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato e, ainda, o caráter pedagógico que a condenação deve propiciar, entendo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais para cada um dos autores, em conformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Quanto ao prejuízo material, este ficou evidenciado por meio das notas fiscais, bem como da prova testemunhal, na qual relata diversas dificuldades, não apenas do apelante como da comunidade em geral da região do Município de Encantado, que sofria com as quedas de energia, ocasionando perda da produção de leite e de frangos dos aviários. 8. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos .RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082056136 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019)RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO. CUSTEIO DE OBRA EXPENSAS AO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO EM REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu art. 487, as redes de energia elétrica implantadas pelos responsáveis pelos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou regularização fundiária devem ser incorporadas ao patrimônio da concessão ou permissão.2. O Reclamante busca o ressarcimento do valor pago a título de custeio de obra de extensão da rede de distribuição de energia elétrica para o seu comércio, sendo informado pela Ré, por meio de carta (n. 0522202720), sobre a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, no valor de R$ 21.537,45, conforme tabela de orçamento.3. Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.4. In casu, se o consumidor solicita a extensão da rede elétrica, sendo constatado pela Ré a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, não pode esta transferir o custeio das despesas ao consumidor, haja vista que as adequações não beneficiam somente o consumidor, como também incorpora o seu patrimônio, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia, o que configuraria enriquecimento ilícito, de modo que resta demonstrada a sua responsabilidade quanto à incorporação e manutenção das instalações de rede elétrica, uma vez que integrarão o seu patrimônio.(N.U 1000737-22.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.953,64 com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação com abatimento dos valores administrativos devidamente pagos, conforme id 143284761.”. (...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que o reclamante custeou com seus próprios recursos a obra para instalação da energia, no valor de R$ 9.000,00 ( mão -de – obra ) e R$ 7.901,42 ( materiais) em 10/2018, e houve parte do reembolso somente em 03/2023, no valor de R$ 11.807,37 ( id. 303193859), sem qualquer orçamento específico que pudesse impugnar os apresentados pelo requerente.
5. Ademais a Recorrente não apresenta prova contrária às produzidas pelo consumidor na exordial, tampouco instrui sua defesa com orçamentos que demonstrem a abusividade das notas fiscais apresentadas pela parte autora, entendo como legítima a cobrança.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003249-15.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 720.393.532-91 (RECORRIDO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025